Tribunal: TJPA
Processo: 0805761-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805761-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE VALDERI CRUZ FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II DO CP
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA.

IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. AUSÊNCIA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABIMENTO. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2. Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

3. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 23 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 21 maio de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
JOSE VALDERI CRUZ FERREIRA
, contra ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Medicilândia/Pa, nos autos do processo nº

0003041-59.2018.8.14.0072.

Consta da impetração, que narram os autos originários, que em tese, após um desentendimento o paciente, com intenção homicida, tentou contra a vida da vítima, José Maurício. Consta que no dia 19/05/2018, tiveram um desentendimento, por uma manifestação da vítima, em desfavor do paciente, eis que a moto deste, não teria condições de trafegabilidade. Adiante, inconformado, o mesmo foi ao encontro da vítima, no lote e efetuou um único disparo, o atingindo.

Aduz que o paciente José Valderi foi preso no dia 28/03/2024, na cidade de Itaberaí/GO, em decorrência dos autos originários, onde supostamente praticou os crimes incursos nos artigos 121, modalidade tentada, com as devidas qualificadoras, e constava mandado de prisão em aberto, desde o final do ano de 2018.

Afirma que não há necessidade de manutenção da custódia preventiva, pois o flagranteado é um homem, com 35 (trinta e cinco) anos de idade, que sempre foi trabalhador, e jamais praticou qualquer crime ao passo que conforme antecedentes criminais, é primário, sem qualquer condenação.

Ressalta que o requerente possui residência fixa junto a cidade de Itaberaí, quase de 2.000 (dois mil) quilômetros, da vítima, testemunhas e local do fato.

Alega ainda que não apresenta nenhum risco para a ordem pública, pelo qual entende-se pela expressão da necessidade de se manter em ordem a sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito e impor ao Paciente o cumprimento antecipado de uma pena é fechar os olhos aos princípios que norteiam o ordenamento jurídico, em especial, no que se refere a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana. No que tange a conveniência da instrução criminal, o Requerente não pretende, e de nenhuma forma perturbará ou dificultará a busca da verdade real, no desenvolvimento da marcha processual, não podendo, também, presumir tal fato, pois inexiste nos autos quaisquer elementos que indiquem um entendimento em sentido contrário, como mesmo afirmado por este Juízo em sua decisão. Por fim, quanto a aplicação da lei penal, que visa garantir a finalidade útil do processo, qual seja, garantir ao Estado o seu exercício do direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado o autor de uma infração penal, também não se encontra presente.

Expõe a ausência de contemporaneidade da medida extrema, pois o mesmo já encontra-se reinserido a sociedade, levando uma vida digna e íntegra, não mais participando de qualquer facção criminosa. A propósito, os fatos foram relatados em 2018, há quase 6 (seis) anos, sendo que tal lapso fez com que a vida criminosa não perdurasse, muito pelo contrário, conforme demonstrado, o mesmo constituiu família, filhos, labor lícito e jamais cometeu qualquer crime, além deste pelo qual será processado e julgado.

Aponta nulidade na decisão que decretou a preventiva, pois ausente manifestação do Ministério Público.

Dessa maneira, requer
“(...)
seja deferido o pedido liminar, visando não ocorrer maiores constrangimentos, bem como por ser desnecessária a segregação cautelar do paciente; que seja confirmada a liminar, conhecendo e provendo o referido recurso liberatório, colocando o paciente em liberdade provisória; que seja aplicado ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, entre as insculpidas no art. 319 do CPP, permitindo àquele que responda ao processo em liberdade, por ser medida de Justiça, uma vez que preenche todos os requisitos para concessão da ordem.(...)”.

A liminar foi por mim indeferida em 15/04/2024.

As informações foram prestadas em 17/04/2024 pelo Juízo a quo, que esclareceu:

“(...) 01. O processo original refere-se à ação penal (autos nossos nº 0003041- 59.2018.8.14.0072) que atribui ao Paciente a prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

02. Narra a denúncia que, no dia 19 de maio de 2018, na Rodovia BR 230 no Km 115 Sul na zona rural do município de Medicilândia/PA, o Paciente, com manifesto animus necandi, e por motivo fútil, tentou matar a vítima JOSE MAURÍCIO CORREA LIMA mediante recurso (tiro de arma de fogo) que impossibilitou a defesa do ofendido. Na ocasião, o Paciente atirou na cabeça da vítima logo após uma discussão pelo fato da vítima se negar a lhe emprestar a sua motocicleta. Após o ocorrido, a vítima foi socorrida por terceiros e sobreviveu, ao passo que o Paciente empreendeu fuga para destino desconhecido.

03. Em 21.05.2018, a autoridade policial representou pela prisão preventiva.

04. Em 23.05.2018, foi proferida decisão decretando a prisão preventiva do Paciente face à gravidade do delito, a presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

05. Em 07.08.2018, a denúncia foi oferecida.

06. Em 14.08.2018, a denúncia foi recebida.

07. O acusado não foi localizado para ser pessoalmente citado, uma vez que logo após os fatos se mudou para local desconhecido.

08. Em 17.09.2021, o Paciente foi citado por edital.

09. Em 14.03.2022, foi proferida decisão suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional.

10. Em 28.03.2024, o paciente foi capturado pela autoridade policial no município de Itaberaí/GO.

11. Em 29.03.2024, o juízo plantonista do TJGO realizou a audiência de custódia e comunicou a captura a este juízo.

12. Em 02.04.2024, a defesa do Paciente pleiteou a revogação de sua prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.

13. Em 04.04.2024, foi proferida decisão de reanálise da situação prisional na qual foi mantida a prisão preventiva e deprecada a citação pessoal do Paciente.

14. Após, tomou-se conhecimento da impetração de Habeas Corpus por meio deste pedido de informações subscrito por Vossa Excelência.

15. O paciente é tecnicamente primário e não há nos autos elementos para aferir sua conduta social ou personalidade.

16. O paciente permaneceu foragido durante aproximadamente 06 (seis) anos.

17. O paciente encontra-se preso preventivamente durante 20 (vinte) dias.

18. Na atual conjuntura, o feito está aguardando a citação pessoal do Paciente e apresentação da resposta à acusação. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifesta pelo conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ VALDERI CRUZ FERREIRA, e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da ausência contemporaneidade da prisão preventiva e de requisitos para a manutenção da medida constritiva.

Alega que o paciente possui predicados subjetivos favoráveis e que deve ser beneficiado com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Depreende-se dos autos, que o acusado teria supostamente praticado o crime de homicídio tentado.

In casu
, conforme informações do Magistrado
a quo
, a denúncia esclarece que, no dia 19 de maio de 2018, na Rodovia BR 230 no Km 115 Sul na zona rural do município de Medicilândia/PA, o Paciente, com manifesto animus necandi, e por motivo fútil, tentou matar a vítima JOSE MAURÍCIO CORREA LIMA mediante recurso (tiro de arma de fogo) que impossibilitou a defesa do ofendido. Na ocasião, o Paciente atirou na cabeça da vítima logo após uma discussão pelo fato da vítima se negar a lhe emprestar a sua motocicleta. Após o ocorrido, a vítima foi socorrida por terceiros e sobreviveu, ao passo que o Paciente empreendeu fuga para destino desconhecido.

O Magistrado
a quo
, ao decretar a prisão da paciente, em 23.05.2018, o fez conforme estabelece o art. 312, do CPP. Colaciono:

“(...) DECIDO.

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de decretação da prisão do suposto agente e sua consequente manutenção no cárcere.

Conforme jurisprudência e doutrina pátrias a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estarem presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Assim, o art. 312 do CPP assevera que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem económica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria".

A Constituição Federal de 1988 trata das liberdades e garantias individuais em seu art. 50, ressaltando o princípio da presunção de inocência. Porém, a própria Lei Maior impõe restrições e mitigações a esse princípio, assegurando a possibilidade de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

No caso em tela há indícios de autoria e prova da materialidade em relação ao crime previsto no artigo 121, § 20, II, c/c art. 14, II todos do Código Penal brasileiro, haja vista os documentos coligidos, a exemplo das testemunhas ouvidas, tais como o sr. José Vanderley Ferreira Oliveira, que é tio do suspeito, bem como o depoimento da vítima José Maurício Correa Lima, o qual aponta para o envolvimento do autuado no crime em questão, portanto, as circunstâncias em justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

Constato que a declaração proferida pela vítima é contundente em afirmar que o acusado praticou o crime. A vítima relatou os faos com claridade e convicção suficiente para embasar a decretação da prisão preventiva e seu depoimento foi corroborado pelo depoimento do tio do acusado.

De seu turno, o crime abalou a ordem pública local, deixando a população do município, pequeno, em polvorosa.

Assim sendo, tendo em vista a gravidade concreta do delito, ato que COLOCOU em risco o bem jurídico mais relevante para o ser humano, que é a vida, entendo presentes os requisitos da prisão preventiva consubstanciados na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, evitando que novas condutas delituosas voltem a ser praticadas no mesmo sentido.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o denunciado se evadiu do distrito da culpa, não se sabendo seu paradeiro. Deste modo, imprescindível é a garantia de aplicação da Lei Penal, pois é entendimento insistente dos tribunais superiores de que a fuga do réu do distrito da culpa é, por si só, motivo hábil a decretação da segregação cautelar. Nesse sentido: STF: "A simples fuga do réu do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva" (RT 497/403).

(...)

Diante do exposto, e com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ VALDERI CRUZ FERREIRA pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”.

Na data de 09/04/2024, o Magistrado a quo manteve a prisão preventiva do paciente. Vejamos:

“(...)
No presente caso, observo que permanece presente o fumus comissi delicti face à prova da existência do crime e de indícios de autoria consubstanciados nos depoimentos de testemunhas oculares, fotografias das lesões sofridas pela vítima (Id. 42596777 - Pág. 2) e auto de exame de corpo de delito da vítima (Id. 42596782 - Pág. 3) suficientes para justificar a manutenção da prisão do Réu pelo menos até que se finde a instrução criminal como forma de garantir o prosseguimento dos atos sem interferência direta do custodiado.

O periculum libertatis se mostra presente, pois a manutenção da custódia cautelar se mostra necessária para: (i) garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada; (ii) garantir a segurança de testemunhas; (iii) garantir da aplicação da lei penal, face ao risco do acusado se evadir do distrito da culpa, prejudicando o resultado útil do processo e a própria credibilidade da justiça.

Vale ressaltar que a periculosidade concreta do agente se revela pela própria gravidade da conduta que lhe é imputada nos autos (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil) e o fato de que, após o crime, este empreendeu fuga e permaneceu foragido durante mais de 06 (seis) anos. Logo, as circunstâncias do crime e a conduta evasiva do réu revelam incompatibilidade de medidas diversas da prisão ao caso, uma vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal.

De outra forma, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Registre-se, ainda, que a prisão provisória não fere o princípio constitucional do estado de inocência, pois, por vezes, a restrição cautelar do indivíduo é necessária com o fim de resguardar o interesse da coletividade, é o caso dos autos.

Resta ao Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública. Entre o interesse individual e o público deve prevalecer o interesse público.

A fim de elidir juízo antecipado de valor, postergo a análise profunda do acervo probatório para o momento da sentença de mérito.

Portanto, tendo em vista ainda se encontrarem presentes todos os motivos que a lastrearam, não sendo cabível a sua substituição por medida cautelar diversa. MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado JOSÉ VALDERI CRUZ FERREIRA, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”.

Verifica-se, das decisões acima transcritas, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

Entende-se pela expressão garantia da ordem pública, a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça, que a prisão cautelar esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Na espécie, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do recorrente com espeque na
gravidade concreta do delito
, pois ato colocou em risco o bem jurídico mais relevante para o ser humano que é a vida;
na garantia da ordem pública (temor e comoção popular causados pelo crime)
, pois a comunidade de Medicilândia sofreu grande impacto com a violência perpetrada pelo acusado, especialmente pelo fato de serem parentes; e
na aplicação da lei penal
, para evitar que novas condutas fossem perpetradas pelo réu.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ora, muito embora a prisão cautelar deva ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado, tal medida constritiva se justifica, pois demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, vez que existente indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, e, ainda de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – SUPERADA – NOVO TÍTULO PRISIONAL -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Eventuais vícios do flagrante ficam superados com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, haja vista a produção de um novo título judicial, como
in casu
. Precedente jurisprudencial.

2. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo grau das lesões causadas nas vítimas, uma delas de apenas 04 (quatro) anos de idade, as quais foram atingidas nas costas, braços e cabeça, aliada ao fato do paciente ter tentado fugir do distrito da culpa, justificando a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais.

3. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.

4. Condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada, como
in casu
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

5. À unanimidade, ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803615-61.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024)

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo paciente, que supostamente efetuou um tiro na cabeça de seu sobrinho.

Não se pode olvidar também que a possibilidade de reiteração criminosa é latente, de modo que sua constrição é medida que se impõe
.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Quanto a
ausência de contemporaneidade
, observo que o acusado não foi encontrado em seu endereço residencial, nem tampouco atendeu ao edital de citação, permanecendo na condição de foragido desde o ano de 2018, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”.
(AgRg no RHC n. 133.180/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/05/2024